Tribunal: TJMT
Processo: 1006136-47.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006136-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO), MARIA IZABEL RIZZO VIEIRA - CPF: 028.778.701-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE EDUARDO APARECIDO EREDIA - CPF: 141.552.491-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO APARECIDO EREDIA - CPF: 141.552.491-20 (AGRAVADO), MARIA IZABEL RIZZO VIEIRA - CPF: 028.778.701-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA FINS DE IMISSÃO NA POSSE – DESTINAÇÃO À RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO – MEDIDA SATISFATIVA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PARA AFERIR VALOR DE INDENIZAÇÃO JUSTA – DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social, deverá ser precedida de prévia e justa indenização.

Imprescindibilidade de se aguardar a avaliação do bem, especialmente por se tratar o decreto de imissão na posse, de medida satisfativa.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação de Desapropriação nº 1000534-40.2022.8.11.0044, movida em desfavor do Espólio de Eduardo Aparecido Eredia, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada na imissão provisória na posse, até a produção de prova pericial para avaliação do imóvel.

Irresignado com a decisão proferida, assevera o Agravante que moveu Ação de Desapropriação visando à imissão na posse de área localizada na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, de onde irá extrair cascalho para manutenção das estradas não pavimentadas no Município.

Argumenta que foi decretado estado de calamidade pública pela Prefeitura, tendo em vista as fortes chuvas que assolaram a região.

Sustenta que, encontra-se presente o perigo da demora e o risco ao resultado útil do processo, na medida em que, pretende com a desapropriação, a manutenção da trafegabilidade das vias municipais.

Afirma que, o valor da indenização deve ser realizado no curso da instrução, bastando para o deferimento da imissão na posse, a comprovação da urgência e o depósito do valor prévio apurado pelo Município.

Aduz que, a corroborar a boa-fé do Recorrente, depositou em juízo o dobro do valor apurado como valor de mercado.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando a imissão provisória na posse do imóvel com área de 6,22 hectares, localizado no interior da Fazenda Nossa Senhora Aparecida. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Procedida tentativa de notificação do Recorrido por via postal, não houve êxito na intimação.

O Parecer ministerial se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre esclarecer que, não houve êxito na tentativa de intimação do Agravado em grau recursal. Tampouco houve êxito na citação perante os autos de origem.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade de decisão que cause prejuízo ao Agravado.

Destarte, caso a decisão beneficie o Recorrido, conclui-se que a intimação para apresentação de contrarrazões mostra-se prescindível.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Município de Gaúcha do Norte moveu Ação de Desapropriação em desfavor do Espolio de Eduardo Aparecido Eredia, postulando pela concessão da tutela de urgência, consubstanciada na imissão provisória na posse do imóvel, com a finalidade de promover a recuperação e cascalhamento de vias não pavimentadas.

Sobreveio a decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência.

Vejamos, respectivamente, o disposto na Constituição Federal e no Decreto Lei nº 3.365/1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública:

“Art. 5º (...)

XXIV - a
lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante
justa
e prévia indenização em dinheiro,
ressalvados os casos previstos nesta Constituição;”

“
Art. 14.
Ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possível, técnico, para proceder à avaliação dos bens
.

Parágrafo único. O autor e o réu poderão indicar assistente técnico do perito.

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o
art. 685 do Código de Processo Civil
, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;”

Compulsando os autos, evidencia-se que, o interesse público e a urgência arguidos pelo Município, residem no fato que o imóvel que se pretende a desapropriação, além da localização, possui cascalho, elemento necessário para a manutenção e pavimentação das estradas municipais.

Todavia, ao que parece, eventual material que guarnece a propriedade, no caso, cascalho, não consta expressamente do laudo de avaliação elaborado pelo Município, de forma unilateral, frise-se.

Assim, o deferimento da imissão na posse, implicaria na permissão de extração de material, sem a prévia avaliação dos sedimentos, não sendo possível, mensurar o quanto foi retirado,
a posteriori
.

Destarte, conforme consignado pelo Juízo
a quo
, mostra-se imprescindível a prévia avaliação do imóvel, para que seja apurado o valor da justa indenização e então seja deferida a imissão na posse.

De mesmo modo, não restou suficientemente comprovada a imprescindibilidade na desapropriação do imóvel, em específico, mostrando-se prudente, o aguardo do contraditório, especialmente para se afastar eventual alegação de que atos administrativos sejam praticados com eventuais cunhos políticos.

Posto isso, não demonstrados, concomitantemente, os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V
oto — Des. Luiz Carlos da Costa

À inicial da desapropriação por utilidade pública foram anexados os seguintes documentos:
i
)
notificação extrajudicial
(Id. 123390481 – fls. 14/15);
ii
) Decreto do Município de Gaúcho do Norte nº 1.185, de 19 de novembro de 2021, que declarou de utilidade pública, para fim de desapropriação, área de seis hectares e vinte e dois ares localizada no imóvel rural denominado de “Fazenda Nossa Senhora Aparecida”, no Município de Gaúcha do Norte (Id. 123390481 – fls. 16/18);
iii
) memorial descritivo da área a ser desapropriada (Id. 123390481 – fls. 20 e 23); e
iv
) termo de avaliação da área, no valor de R$ 18.889,08: dezoito mil oitocentos e oitenta e nove reais e oito centavos, subscrito por arquiteto (Id. 123390481 – fls. 21/22).

Em 23 de março de 2022, o agravante procedeu ao depósito em juízo, no montante de R$ 37.778,16: trinta e sete mil setecentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos (Id. 123390483 – fls. 5), com a finalidade de se deferir a imissão provisória na posse.

É certo que,
ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se se verificam ou não os casos de utilidade pública
(Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, artigo 9º), pelo que, segundo penso, não se apresenta admissível examinar se há justo motivo para o decreto de desapropriação, uma vez que cabe ao expropriado fazê-lo em pretensão própria.

Por outro lado, presente depósito do dobro do valor da avaliação do bem a ser desapropriado (R$ 18.889,08: dezoito mil oitocentos e oitenta e nove reais e oito centavos), bem como a alegação de urgência fundamentada na circunstância de que, “
foi decretado Estado de Calamidade Pública pela Prefeitura de Gaúcha do Norte através do Decreto n. 1.210/2022, a qual foi reconhecida pelo Estado de Mato Grosso, através do Decreto Estadual n. 1.270/2022, reconhecido também pelo Governo Federal via Portaria n. 556/2022, tendo em vista, as fortes chuvas que assolaram a região
” (inicial, Id. 123390481 – fls. 8), possível o deferimento da imissão provisória na posse, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de dar provimento ao recurso para deferir o pedido de imissão provisória na posse da área descrita no Decreto do Município de Gaúcho do Norte nº 1.185, de 19 de novembro de 2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023